Tribunal: STF
Processo: RE 1535461
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2/3):



    “GRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NOVATIO LEGISIN PEJUS. AFASTAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a realização de exame criminológico como requisito para análise de progressão de regime.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei14.843/2024, que exige exame criminológico para progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente.



    III. Razões de decidir



    3. A Lei 14.843/2024 configura novatio legis in pejus, aplicando-se apenas a fatos praticados após sua vigência. Jurisprudência desta Câmara Criminal e precedente da 6.ª Turma do STJ.



    4. No caso concreto, os crimes ocorreram antes da entrada em vigor da Lei 14.843/2024, não sendo cabível a exigência do exame criminológico com fundamento na nova legislação.



    5. Inexistência de faltas disciplinares ou outros fatores excepcionais que justifiquem a realização do exame criminológico sob entendimento anterior à nova legislação.



    6. Impossível a pretensão para pronto julgamento do pedido de progressão de regime neste recurso, dada a ausência de decisão pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso parcialmente conhecido e provido para determinar que o pedido de progressão de regime seja analisado sem a exigência de exame criminológico.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A norma introduzida no artigo 112, §1º, da LEP pela Lei nº 14.843/2024, que determina a realização de exame criminológico para análise do direito à progressão de regime, por seu caráter exclusivamente processual, aplica-se também aos fatos ocorridos antes de sua vigência” (eDOC 8, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que o Tribunal de origem reformou a decisão de primeira instância, a fim de possibilitar a análise da progressão de regime sem a necessidade de exame criminológico, tendo em vista a irretroatividade da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei 14.843/2024, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. Em casos semelhantes ao dos autos, mutatis mutandis, confira-se o entendimento da Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 



    1. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de conjugação de partes mais benéficas de determinadas normas para criar-se uma terceira lei. No entanto, essa não é a controvérsia tratada na espécie vertente. 



    2. Quando envolvidas condenações por fatos diversos, a aplicação, na fase de execução penal, de leis distintas para a fixação dos critérios objetivos de progressão de regime (Lei nº 7.210, de 1984, ao crime comum, e Lei nº 13.964, de 2019, ao equiparado a hediondo), considerando a norma mais benéfica para cada crime separadamente, não configura a indevida criação de um terceiro modelo jurídico-positivo (lex tertia). 



    3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(RHC 217511 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28-02-2023 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Execução penal e constitucional. Progressão de regime. Frações diferenciadas para progressão de regime estabelecidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime). Crimes comum e equiparado a hediondo. Percentual mais gravoso de 20% aplicado ao crime comum. Impossibilidade. Vedação à retroatividade penal maléfica. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. Ausência de combinação de leis no caso concreto. Agravo regimental não provido. 



    1. No caso, a Lei nº 13.964/19 mostrou-se apenas em parte mais benéfica ao agravado, pois, no tocante aos crimes comuns, aplicou-se a fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto). 



    2. Considerando-se que “a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC nº 208.512/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe de 13/12/21). 



    3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica. 



    4. Agravo regimental não provido.” (RHC 214628 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17-10-2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente